Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-27.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004463-27.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA, CONTUDO, DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Instituição financeira opõe Embargos de Declaração em face de acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora. A decisão monocrática reformou a sentença de improcedência para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 546064367, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e julgar improcedente o pedido de danos morais, invertendo os ônus sucumbenciais. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores que teriam sido creditados na conta do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de compensação de valores, suscitada pela instituição financeira com base na alegação de que o consumidor teria recebido o crédito do empréstimo impugnado, e a suficiência da prova documental apresentada pelo banco para amparar tal pedido.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, pois, de fato, o acórdão que julgou o agravo interno não se manifestou expressamente sobre a tese de compensação dos valores supostamente creditados em favor da parte autora, ponto este que foi objeto de insurgência recursal. 3. Sanada a omissão, a pretensão de compensação não merece prosperar. A responsabilidade de comprovar a regularidade da contratação e, consequentemente, o efetivo recebimento e disponibilização do valor do mútuo ao consumidor é da instituição financeira (art. 373, II, do CPC). A prova apresentada pelo banco, consistente em meras telas de sistema interno e extratos de pagamento, por serem documentos unilaterais, não possui força probante suficiente para demonstrar inequivocamente que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária do autor e por ele utilizado. 4. Sem prova cabal da origem e do recebimento do suposto crédito pela parte autora, resta inviabilizada a análise de qualquer compensação, sob pena de se legitimar uma cobrança de dívida cuja existência não foi comprovada nos autos. A restituição simples dos valores descontados, já determinada na decisão monocrática, é a medida que restabelece o
status quo ante
, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e acolhido para sanar a omissão, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes, para o fim de expressamente negar o pedido de compensação de valores. Tese: "Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão sobre o pedido de compensação de valores, negando-lhe provimento, contudo, quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar de forma inequívoca, por meio de prova idônea, o efetivo crédito dos valores do empréstimo na conta de titularidade do consumidor, sendo insuficientes para tal fim meras telas de sistema interno desacompanhadas de outros elementos probatórios robustos."

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 368 e 884.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Precedentes do TJPA sobre o ônus da prova em contratos bancários e a insuficiência de prova unilateral.

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para o fim de sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para o efeito de expressamente negar o pedido de compensação de valores, mantendo incólume, nos seus demais termos, o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 31505771) em face do acórdão (Id. 30149640) proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 22386020.

A referida decisão monocrática deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0004463-27.2019.8.14.0107, para reformar a sentença de primeiro grau (Id. 10177714), que havia julgado a demanda improcedente. A reforma consistiu em declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 546064367, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e julgar improcedente o pedido de danos morais, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Em suas razões (Id. 31505771)
, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão. Sustenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre a necessidade de compensação dos valores que teriam sido creditados na conta bancária do autor, questão que, segundo alega, foi devidamente suscitada e é essencial para evitar o enriquecimento ilícito da parte embargada. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes para determinar a referida compensação.

Foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 32327825)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos e, nos termos do art. 1.023 do CPC, dispensam preparo, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes outras questões prejudiciais, adentro diretamente na análise da omissão apontada
.

Consigno, de início, que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Forte nessa premissa, e compulsando os autos, vislumbro que assiste parcial razão ao embargante, unicamente no que tange ao reconhecimento da omissão formal.

De fato, da análise do acórdão embargado (Id. 30149640) e do voto condutor (Id. 30149642), constata-se que, ao se julgar o Agravo Interno interposto pelo banco, a Turma Julgadora não se manifestou expressamente sobre a tese subsidiária de compensação dos valores que a instituição financeira alega ter creditado na conta do autor. A questão foi suscitada tanto na contestação (Id. 10177703) quanto nas contrarrazões de apelação (Id. 10177720), e sua análise é pertinente ao deslinde da controvérsia patrimonial entre as partes.

Sendo assim, acolho os presentes embargos para, tão somente, sanar a omissão apontada, passando a integrar o acórdão com a fundamentação que se segue, sem, contudo, atribuir-lhes os pretendidos efeitos infringentes.

A instituição financeira, ora embargante, sustenta que, mesmo diante da declaração de inexistência do contrato, deveria ser determinada a compensação do valor de R$ 2.908,67, que alega ter sido creditado na conta do autor, sob pena de enriquecimento ilícito. Para tanto, ampara-se em telas de seu sistema interno (Id. 10177704-págs. 18/22) e extratos de pagamentos (Id. 10177705 e 10177706).

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A responsabilidade de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, o efetivo recebimento e disponibilização do valor do mútuo ao consumidor é da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. A decisão monocrática, mantida pelo acórdão embargado, foi clara ao assentar que a prova produzida pelo banco foi insuficiente para demonstrar a existência da relação jurídica. A fundamentação é precisa:

(...) Contudo não logrou êxito nesse sentido, limitando-se a apresentar meros prints de tela (Id. 10177704-págs. 18/22) e extrato de pagamentos (Id. 10177704-pág. 23 e Id. 10177705 e Id. 10177706-págs. 01/02) que, por si sós, não tem o condão de infirmar o pleito autoral, pois desacompanhados do respectivo contrato. (...)

A mesma lógica se aplica à prova do suposto crédito. As telas unilaterais do sistema do banco não constituem prova inequívoca de que os valores efetivamente ingressaram na conta bancária do autor e foram por ele utilizados. Caberia ao banco, ciente da controvérsia, trazer aos autos prova mais robusta, como o comprovante da Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou, como bem sugerido pelo próprio embargado em sede de contrarrazões ao agravo interno, requerer a expedição de ofício à instituição financeira destinatária para que apresentasse os extratos pertinentes, o que não foi feito.

Sem prova cabal da origem e, principalmente, do efetivo recebimento e proveito do suposto crédito pela parte autora, resta inviabilizada a análise de qualquer compensação, sob pena de se legitimar uma cobrança por dívida cuja própria existência não foi devidamente comprovada nos autos. A restituição simples dos valores comprovadamente descontados do benefício do autor, já determinada na decisão monocrática, é a medida que se impõe para restabelecer o
status quo ante
, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Portanto, a questão relativa à compensação de valores, agora expressamente analisada, é resolvida em desfavor do banco embargante, por absoluta ausência de prova do fato constitutivo do seu pretenso direito ao abatimento.

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para o efeito de expressamente negar o pedido de compensação de valores, mantendo incólume, nos seus demais termos, o acórdão embargado.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026